Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA
1. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
2. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for convencionado pela sentença ou pelas partes, bem como quando for exigido pela natureza do objeto.
3. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.